Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DO §1° DO ART 18 DO CDC. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida a restituir a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que em junho de 2022 adquiriu aparelho eletrodoméstico (coifa frank linea touch ilha 220V), pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Observou que, um mês depois, o produto começou a apresentar defeitos. Em julho de 2022, entrou em contato com a assistência técnica indicada pela fabricante, que vistoriou o produto e constatou defeito no motor do equipamento, indicando a necessidade de troca. Destacou que houve a troca do produto, que apresentou o mesmo defeito, evidenciando vício do modelo específico. Salientou que a fabricante ofereceu produto similar, mas com diferença de preço, ferindo a razoabilidade da relação de consumo.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63896916). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63896920).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na prevenção do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga, no cerceamento do direito de defesa e na aplicação do art. 18 do CDC, com a possibilidade de a fornecedora tentar reparar o produto.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou que a presente ação busca discutir os mesmos fatos levados ao conhecimento do Juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga (0704897-37.2023.8.07.0007). Observou que a sentença não analisou tal premissa, de forma que a decisão do juízo "a quo" deve ser anulada, ante a incompetência. Salientou que naqueles autos, as partes transacionaram o objeto litigioso, devidamente homologado pelo juízo, de modo que um novo produto idêntico foi entregue à recorrida. Destacou que houve cerceamento do direito de defesa, já que em sede de contestação, pleiteou pela produção de prova oral, o que foi ignorado pelo juízo de primeira instância. Salientou que a recorrida não acostou aos autos qualquer elemento de prova que constatasse vício no produto. Frisou que não teve a oportunidade de reparar o produto o que vai de encontro ao disposto no §1° do art. 18 do CDC. Ao final requereu, preliminarmente a anulação da sentença e remessa dos autos ao 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga, já que é prevento ou que seja acolhido o cerceamento do direito de defesa, anulando a sentença e enviando os autos ao primeiro grau para produção de prova oral. Quanto ao mérito, pleiteou a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.
7. Compulsando os autos n° 0704897-37.2023.8.07.0007, a sentença exarada em sede de cumprimento de sentença (ID 188245782), naqueles autos, considerou que não haveria a possibilidade de análise de novo vício do produto trocado, visto que não condiz com a fase executiva. Assim, não há que se falar em prevenção, já que houve a presença de um novo vício em outro produto. A recorrente cumpriu com o transacionado naqueles autos, pois trocou o produto, que apresentou novo vício, o que enseja a possibilidade de novo questionamento judicial. Prevenção não configurada.
8. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. No caso, a recorrente não comprovou cerceamento de defesa, na medida em que o depoimento pessoal não se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
9. Como se trata de substituição do produto, presume-se que a recorrente já teve a oportunidade de reparar o bem, o que não o fez dentro do prazo do §1° do art. 18 do CDC. É incontroverso que o primeiro produto passou por reparos e foi trocado pelo segundo, que apresentou novos defeitos. Conforme delineado em sentença, surge para recorrida a possibilidade de restituição da quantia paga, nos termos do inciso II do referido parágrafo, uma vez que o reparo e a troca do produto não foram suficientes a afastar o vício. Reembolso devido.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.